Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-78.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-78.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAIARA GANDOLFI - CPF: 010.578.991-78 (JUIZO RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MAIARA GANDOLFI - CPF: 010.578.991-78 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA-PRÊMIO
–
AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELACIONADO AO TRABALHO
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 –
PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
– EXEGESE DOS ARTIGOS 102 E 119 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado que o servidor esteve afastado de suas funções para tratamento de doença relacionada ao trabalho, deve-se reconhecer o período como de efetivo exercício, concedendo-lhe o direito a usufruir da licença-prêmio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por
MAIARA GANDOLFI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante à licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio 2011/2016.

Decorreu o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário, conforme certidão id. 50360133.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 57367469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MAIARA GANDOLFI
impetrou Mandado de Segurança em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, aduzindo, em suma, que é servidora pública municipal (enfermeira), e tendo solicitado o benefício da licença-prêmio referente ao período 2011/2016, foi indeferido, fundamentado no fato da impetrante ter apresentado atestados médicos no período aquisitivo da licença.

Pois bem.

Segundo estabelece a
Carta Magna
, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art.
5º
,
LXIX
,
CF
).

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

Extrai-se dos autos que o município impetrado, com base na análise técnica n. 142/AATAL/2019, informou que a servidora não possui licença-prêmio a usufruir. (id. 50360070)

A LC nº 006/1994, de 21.06.1994, precisamente no artigo 102, dispõe que:

“Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio, senão vejamos:

“Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a-

licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b-

licença para tratar de interesse particular;

c-

condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d-

licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

Verifica-se no documento de id. 50360070, p. 07, que os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da licença prêmio
foram para tratamento de saúde, por doença relacionada ao trabalho, que deve ser considerado como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no a
rtigo 119, da mesma lei de regência, donde se extrai que:

“Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;”

Desta feita, conclui-se que restou claro e indene de dúvidas que as faltas da servidora restaram devidamente justificadas, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 103, do mesmo códex.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021